Tribunal: TJBA
Processo: 8003230-06.2024.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003230-06.2024.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVANILDE SOUSA RODRIGUES

Advogado(s)
:
ALEXANDRE LOIOLA DE SA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCIO JANDIR SILVA SOARES, SANDRA MARIA DE BARROS SOARES

ACORDÃO

Ementa
:

direito processual civil e empresarial. Apelação cível. Embargos à execução. Nota de crédito comercial. Nulidade de citação. Comparecimento espontâneo. Suprimento do vício. Prescrição da pretensão executiva. Inocorrência. Interrupção retroativa da prescrição. Título executivo extrajudicial. Desnecessidade de assinatura de testemunhas. Excesso de execução. Ausência de memória de cálculo. Rejeição liminar dos embargos. Majoração dos honorários sucumbenciais.

Recurso
conhecido e não
provido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução opostos em face de execução fundada em Nota de Crédito Comercial, diante da ausência de demonstrativo discriminado do alegado excesso de execução, sustentando-se a nulidade da citação por recebimento da carta citatória por terceiro estranho à lide, prescrição da pretensão executiva, inexigibilidade do título por ausência de assinatura de testemunhas, abusividade de encargos contratuais e necessidade de produção de prova pericial contábil.

II. Questão em discussão

2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se o comparecimento espontâneo da executada por meio da oposição de embargos à execução supre eventual nulidade da citação; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição da pretensão executiva diante da demora no aperfeiçoamento da citação; (iii) determinar se a Nota de Crédito Comercial exige assinatura de duas testemunhas para ostentar força executiva; e (iv) verificar se a ausência de memória discriminada de cálculo autoriza a rejeição liminar dos embargos à execução fundados em excesso de execução.

III. Razões de decidir

3.O comparecimento espontâneo da executada aos autos mediante oposição de embargos à execução supre eventual vício ou ausência de citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, viabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

4.A oposição de embargos à execução constitui meio de defesa de cognição ampla, evidenciando ciência inequívoca da demanda executiva e afastando a demonstração de prejuízo processual.

5.A execução foi ajuizada dentro do prazo prescricional trienal previsto para a Nota de Crédito Comercial, regida pelo Decreto-Lei nº 413/1969 e pela Lei Uniforme de Genebra.

6.Nos termos do art. 240, §1º, do CPC, a interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação quando a demora na citação não decorre de desídia do exequente.

7.
Desde a distribuição da ação, o credor adotou postura ativa na busca pela satisfação de seu crédito, impulsionando o processo de forma contínua por meio de pedidos de constrição e localização dos devedores
, circunstância que afasta o reconhecimento da prescrição, em consonância com a Súmula 106 do STJ.

8.A Nota de Crédito Comercial possui natureza cambial e força executiva própria conferida por legislação especial, não se submetendo à exigência de assinatura de duas testemunhas prevista para documentos particulares comuns.

9.O art. 917, §3º, do CPC impõe ao embargante que alega excesso de execução o dever de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo juntamente com a petição inicial dos embargos.

10.A ausência de memória de cálculo adequada constitui vício formal insanável, autorizando a rejeição liminar dos embargos quanto à alegação de excesso de execução, independentemente da cumulação com outras matérias defensivas.

11.A alegação genérica de necessidade de prova pericial contábil não afasta o ônus processual de apresentação prévia da planilha de cálculo exigida pela legislação processual.

12.Inexistindo nulidade processual, prescrição ou vício de executividade do título, e não ultrapassada a barreira formal para conhecimento da tese de excesso de execução, impõe-se a manutenção da improcedência dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

13.Recurso de apelação conhecido e não provido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa dos embargos (R$ 445.008,44), ficando suspensa a exigibilidade, em conformidade com o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8003230-06.2024.8.05.0244
, em que é apelante
IVANILDE SOUSA RODRIGUES

e apelad
o

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.